Tribunal: TJES
Processo: 0001982-77.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-77.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOACIR PEREIRA

APELADO: A IGREJA EM ANCHIETA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
BEM IMÓVEL

–
POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – CASA COMPROVADAMENTE ABANDONADA

–

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Caracteriza-se a posse no direito positivo pátrio pelo exercício de fato, pleno ou não, independentemente de eventual “poder físico” sobre a coisa, de algum dos poderes concernentes ao direito de propriedade.

2
.
A proteção possessória, de sua vez, reclama a presença dos seguintes requisitos:
(a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

3.
No presente caso, não demonstrada a posse anterior, uma vez que os elementos
documentais carreados pelo apelante
serv
i
riam
tão somente para comprovar
eventual
propriedade
ou posse pretérita
, mas não necessariamente o exercício da posse
atual (quando do esbulho/
turbação
)
.

4.

Efetivamente, do acervo fotográfico, de constatação dotada de presunção de veracidade e legitimidade produzida por servidor público municipal em processo administrativo para demolição da casa e
da própria prova testemunhal produzida
em juízo, tratava-se de imóvel edificado abandonado, evidenciando-se a inexistência de qualquer posse sobre o bem que se encontrava desabitado, desprovido de mobiliário e até mesmo de janelas e portas.

5.
Não merece, portanto, qualquer retoque a conclusão da r. sentença recorrida, que concluiu pela improcedência do pedido de proteção possessória na origem formulado pelo apelante.

6
.

Recurso conhecido e,
no mérito, desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001982-77.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOACIR PEREIRA

APELADO: A IGREJA EM ANCHIETA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS - ES17594-A

Advogados do(a) APELADO: RAYMUNDO NATALINO PIRES - ES7984, ANDREA SANFIM CARDOSO DE SANT ANNA - ES10873

VOTO

Conforme relatado,
tratam-se os autos de recurso de apelação interposto por
JOACIR PEREIRA

em face da sentença proferida no d.Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, juntada às fls. 63/64 (ID 3874526 – vol. 2), nos autos da “
ação de

manutenção de posse c/c pedido liminar”,
movida em face de
A IGREJA EM ANCHIETA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o então requerente,
ora apelante,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 71/87 – ID 3874526, vol. 2), aduz o apelante, em síntese, que os requisitos do artigo 561 do CPC foram preenchidos, uma vez que a posse está baseada no contrato de compra e venda e documentos anexados, motivo pelo qual “
outro não poderia ser o entendimento senão o necessário provimento da presente ação, concedendo a imediata reintegração e manutenção de posse ao autor
”.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença de modo a
“julgar procedente a ação determinando a manutenção da posse ao apelante cumulada com perdas e danos
”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 93/103 (ID 3874526, vol.2), defendendo a manutenção da sentença recorrida.

P
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
no apelo
,
passa-se
à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Cumpre historiar brevemente que o autor, ora apelante, alega exercer a posse do bem “Lote 28 da Quadra 35 – do Loteamento denominado ‘Bairro Anchieta’”, no Município de Anchieta/ES, sem oposição, desde 30/06/2000, propriedade essa adquirida de Imobiliária Anchieta, consoante contrato de compra e venda anexado aos autos. Todavia, em 01/07/2019 afirma ter tido sua posse esbulhada pela apelada, com muros danificados, ingresso de máquinas e pessoas que se diziam proprietárias do imóvel, momento em que registrou boletim de ocorrência.

Requer em sua exordial, assim, a procedência da ação para determinar a manutenção da posse ao autor, cumulada com perdas e danos causados ao bem no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrapartida, os requeridos aduzem serem proprietários do referido lote desde 07/05/2019, consoante escritura anexada aos autos, tendo pesquisado a matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis anteriormente à compra, não localizando qualquer informação sobre a suposta posse do então autor.

Pois bem.

Cuida o presente feito, basicamente, da reapreciação do acervo probatório carreado aos autos a fim de se verificar se o então autor/apelante, exercia, de fato, a posse, no momento em que a requerida/apelada adentrou no bem para demoli-lo.

No direito positivo, o conceito de posse é dado pelo artigo 1.
196
do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

N
ote-se que
o conceito jurídico de posse não parte da ideia do necessário “
poder físico
”
sobre
a coisa.

Nas palavras de
Caio Mário
1
:

A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio
.

O
s requisitos para o deferimento da tutela possessória
estão

expressamente elencados
no artigo 561 do
Código de Processo Civil,
a saber:
(a) posse; (b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) data da turbação ou do esbulho; (d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise detida do
acervo probatório
colacionado a
os autos,
é de se perceber
que os indícios colacionados pelo
apelante
para demonstrar ser possuidor
são: (i)
um
a promessa de compra e venda
firmado entre JOACIR
PEREIRA
e o promitente vendedor, Sr. Laélio Lúcio Medeiros, na data de 30/07/2000, (fl 35 – vol. 1) com objeto “
acordo em áreas ocupadas anteriormente da quadra 35 no loteamento denominado ‘bairro Anchieta’ devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Anchieta e registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis
”, sem número de matrícula e com reconhecimento de firma em Cartório
e

(ii) declaração de ligação
de água
da CESAN
e
m 01/08/2005 em nome de JOACIR
PEREIRA
.

T
ais documentos
servi
riam
tão somente para comprovar eventual propriedade ou posse pretérita, mas não necessariamente o exercício da posse
atual (quando do esbulho/
turbação
)
, que diz respeito à
prova
do exercício

de
poder fático sobre o bem imóvel objeto da ação.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste
E
grégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 -
A procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorrido, nos termos do já citado artigo 561, do Código de Processo Civil.
2 - A teor do disposto no art. 373, I, do CPC, compete ao Autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito e inexistindo provas da alegada invasão no terreno a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES; AC 0001602-97.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/04/2023; DJES 08/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos,
incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração
. 2.
A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração,
pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

Em que pese
o esforço argumentativo
do apelante, observa-se que
não merece retoque a sentença objurgada.

Da análise detida dos autos, notadamente das fotos e vídeos anexadas, verifica-se que, de fato, a casa se encontrava abandonada. Observam-se cômodos sem móveis, utensílios, a evidenciar que ninguém habitava aquele imóvel.

E
m processo administrativo instaurado na Prefeitura Municipal de Anchieta (nº 011189/2019) onde pleiteia A Igreja (representada por Luciano Bertholi Siqueira) a demolição da edificação no lote objeto do processo, há constatação do servidor municipal Jorge (fl. 56) da existência de “
uma edificação em péssimo estado de conservação, e, sem janelas nem portas, portanto, desabitada, motivo pelo qual a proprietária A Igreja em Anchieta entrou com um pedido de demolição
”, ressaltando ainda que, a despeito de observar que há processo de usucapião referente ao bem, A Igreja possui escritura pública e inscrição na Prefeitura.

Crucia
l
ainda
foi
a prova testemunha
l
produzida, a qua
l
evidencia a inexistência de posse por JOACIR PEREIRA, notadamente considerando o abandono do local
:

- Testemunha
Sr. Vilmar de Oliveira
:

Foi vizinho do lote em questão, e foi categórico ao afirmar que o bem estava abandonado.

Nesse contexto, b
em salientou o d. Magistrado sentenciante quando concluiu que “
não havia por parte do autor nenhum ato público de vigilância, cuidado ou manutenção do bem. Nesse contexto, como a posse significa o exercício fático dos poderes do proprietário, conforme a teoria objetiva presente no art. 1.196 do CC, não foi possível notar que a parte autora exercitada esse direito
”.

De tal sorte, não merece reparo a
sentença
vergastada que, nos autos da ação possessória manejada por
JOACIR PEREIRA
,
julgou improcedente
s
seus pedidos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, os quais permanecem suspensos em razão da concessão de gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

1
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. IV / Atual. Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. – 25. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 38

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO